Tribunal: CARF
Processo: 10166.721262/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721262/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.142 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência quando não resta
demostrada a similitude entre as situações fáticas abordada nos acórdãos
recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.225.426-8, uma vez que a empresa
deixou de informar, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721262/2009-19
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 9/19), o presente Auto de
Infração decorre de:
a) divergências encontradas entre valores registrados na Folha de Pagamento e
declarados em GFIP;
b) valores pagos aos segurados empregados apurados por meio da contabilidade;
c) valores pagos aos segurados contribuintes individuais apurados por meio da
contabilidade;
d) valores pagos aos segurados empregados, a título de Bolsa de Estudos,
conforme Convenção Coletiva de Trabalho.
No mesmo procedimento fiscal foram constituídos créditos relativos a obrigações
principais previdenciárias, conforme discriminado a seguir:
PROCESSO
N° DEBCAD
OBJETO
10166.721252/2009-83 37.209.819-3
Contribuição parte patronal/empresa - Fato gerador: Remuneração
de empregado (divergência entre Folha de Pagamento e GFIP,
Bolsas de Estudo e valores apurados pela contabilidade) e
contribuintes individuais (valores apurados pela contabilidade).
10166.721254/2009-72 37.209.820-7 Contribuição parte segurados descontada pela empresa em folha
de pagamento e não declarada em GFIP.
10166.721255/2009-17 37.209.821-5
Contribuição parte segurados não descontada pela empresa - Fato
gerador: Remuneração de empregado (divergência entre Folha de
Pagamento e GFIP, Bolsas de Estudo e valores apurados pela
contabilidade) e contribuintes individuais (valores apurados pela
contabilidade).
Em relação aos processos de obrigações principais, houve pedido de desistência
do Contribuinte, sendo que os créditos encontram-se inscritos em divida ativa da União.
No que se refere ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de
5/10/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2402-006.043 (fls.
1510/1516), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CFL 68. DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de preencher as GFIPs com os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme dever estabelecido no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, submete-se
a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I, do
CTN.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

Tendo por pressupostos fatos e fundamentação jurídica distintos, não há falar em
cumulação de penalidades na coexistência de infrações relativas a obrigação principal e
acessórias.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
COTEJO
REALIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em decorrência das alterações promovidas pela MP no 449/08, quanto às modificações
dos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91, o Fisco efetuou o devido cotejo entre a soma das
multas aplicadas quando do lançamento, e a penalidade prevista no art. 44, inciso I da
Lei no 9.430/96, de modo a aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte.
Restando reconhecida a decadência parcial da obrigação principal, deve ser, para os
períodos atingidos, aplicado o inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para o cálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso, para fins de que a multa, nos períodos em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência, esteja limitada ao valor resultante da aplicação do art. 32-
A da Lei no 8.212/1991.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão em 24/11/17 (fls.1520) e apresentou,
em 11/12/17 (fls.1522), o presente Recurso Especial (fls.1.524/1.534), no intuito de rediscutir as
seguintes matérias: Decadência; e b) Retroatividade de Lei mais Benéfica.
Pelo despacho de fls. 1536/1542, confirmado pelo despacho de fls. 1572/1575,
deu-se parcial seguimento ao Recurso Especial para rediscussão da matéria Retroatividade da
Lei mais Benéfica.
Apresenta como paradigma, quanto à matéria admitida, o Acórdão no 2301-
003.469, cuja ementa, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2007
[...]
MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A revogação de dispositivo que serve de fundamento legal ao auto de infração não torna
este nulo (tempus regit actum), mas tão somente permite a aplicação retroativa da norma
mais benéfica ao contribuinte, se o ato não foi definitivamente julgado, uma vez
existente autorização expressa do art. 106, II, “c” do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A não apresentação de GFIP constituía, à época da infração, violação ao art. 32, IV, da
Lei 8.212/91, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 32, §6o da mesma Lei.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pelo art. 32-A, I da Lei no
8.212/1991, deve ser comparada a penalidade nesta prevista, para que retroaja, caso seja
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do CTN).
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

Inaplicável ao caso o art. 44, I da Lei no 9.3430/1996 quando o art. 32A, I da Lei no
8.212/1991, específica para contribuições previdenciárias, tipifica a conduta e prescreve
penalidade ao descumprimento da obrigação acessória.
[...]
Razões Recursais
De acordo a peça recursal:
 A decisão recorrida entendeu pela aplicação retroativa de retroatividade
benigna do artigo 35-A da Lei 8.212/91 apenas para o período que foi
reconhecida a decadência da obrigação principal, entendendo que não
pode ser aplicada aos outros períodos, por existir exigência de tributo
principal;
 Segundo referida decisão, a simples comparação da penalidade aplicada,
com fulcro no artigo 32, IV, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei 8.212/91, com a novel
pena trazida pelo citado artigo 35-A, e ver qual a mais benéfica, seria
aplicado apenas nos casos em que a omissão ou erro em GFIP não fosse
acompanhado de supressão no pagamento da contribuição previdenciária,
pois, quando houvesse também descumprimento da obrigação principal,
teria que haver comparação também das multas da obrigação principal
anterior e posterior, como foi feito pelo agente fiscal;
 Contudo, para a decisão paradigma, ao contrário da decisão recorrida,
existindo multa por falha de obrigação acessória, como no caso em tela, a
comparação deve ser feita apenas pelos valores das multas acessórias da
legislação anterior (artigo 32, IV, § 5o) e a vigente (artigo 32-A), sem levar
em consideração multa de obrigações principais, escolhendo, nessa
simples comparação, a mais benéfica;
 Conforme muito bem fundamentado na decisão paradigma, a Lei no
8.212/1991 é específica para disciplinar as contribuições previdenciárias e
todas as obrigações principais e acessórias a elas inerentes;
 Somente nos casos em que a própria Lei remeter a outras normas é que
serão estas aplicáveis, como ocorreu expressamente, a título de exemplo,
com os seus arts. 35 e 35-A, ao se referirem aos art. 61 e 44 da Lei no
9.430/1996, respectivamente;
 Assim, se na disciplina da penalidade aplicável aos casos de
descumprimento da obrigação acessória, a própria Lei no 8.212/1991 já
tipifica a conduta e impõe a penalidade, não fazendo qualquer ressalva
quanto à existência ou não de pagamento, não há por que se perquirir
sobre a aplicação de outro dispositivo legal, sendo aquela lei a específica
para o caso concreto;
 A referência feita pela Lei no 8.212/1991 ao art. 44 da Lei no 9.430/1996
somente ocorre no art. 35- A, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

que tem sua aplicação limitada aos casos de descumprimento de obrigação
principal, e não aos de descumprimento de obrigação acessória
relacionado a GFIP, pois para este já teria sido introduzida pela mesma Lei
no 11.941/2009 a punição para os casos de não apresentação de GFIP,
apresentação com incorreções relacionados ou não a fatos geradores.
 Logo, não existe razão para que o art. 32-A da Lei no 8.212/1991 seja
aplicado somente nos casos em que o descumprimento da obrigação
acessória não for acompanhado, também, de diferenças de contribuições a
recolher, já que o próprio dispositivo ou qualquer outro não faz essa
ressalva.
 Ao contrário, o inciso II deste mesmo dispositivo deixa evidente que a
multa será paga ainda que integralmente pagas as contribuições
previdenciárias, isto é, havendo ou não pagamento da contribuição, será
aplicada a multa, o que ratifica o entendimento de que, mesmo havendo
diferenças do tributo, deverá ser aplicado o dispositivo em comento
 Portanto, no caso em tela, o comparativo da norma mais favorável ao
contribuinte de todo o período, deverá ser feito cotejando apenas os arts.
32, §5o com o art. 32-A, I, ambos da Lei no 8.212/1991, sendo aplicada a
multa mais favorável ao contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Recurso
Especial do Contribuinte e dos despachos que lhe deram seguimento parcial em 15/05/2018,
tendo retornado com as Contrarrazões de fls. 1543/1548 em 30/05/2018 (vide histórico de
tramitação do sistema e-Processo.
Consoante argumenta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
 O artigo 35 da Lei no 8.212/91, na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de
forma totalmente dissociada das alterações introduzidas pela MP no 449 à
legislação previdenciária;
 Para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que “não se
interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. (...) um texto de direito isolado,
destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado
normativo algum”;
 Nesse contexto, impende considerar que a Lei no 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP no 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a
redação do artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência
Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários previdenciários e respectivos
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

acréscimos legais de forma similar à sistemática aplicável para os demais
tributos federais;
 A redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/96;
 Assim, à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais,
verificado que a contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento
do tributo devido e não declarou no documento próprio (GFIP) todos os
dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias,
cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva
multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
 Por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a
incidência da multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61
da Lei no 9.430/96. Ou seja, nas hipóteses em que a contribuinte incorreu
na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de forma espontânea,
independente do lançamento de ofício, efetuado com esteio no art. 149 do
CTN;
 Assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é
exigido, além do principal e dos juros moratórios, os valores relativos às
penalidades pecuniárias que no caso consistirá na multa de ofício;
 A multa de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário. A incidência da multa de mora, por sua
vez, ficará reservada para aqueles casos nos quais o sujeito passivo,
extemporaneamente, realiza o pagamento ou o recolhimento antes do
procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o que não foi o caso);
 Essa
mesma
sistemática
deverá
ser
aplicada
às
contribuições
previdenciárias, em razão do advento da MP no 449 de 2008,
posteriormente convertida da Lei no 11.941/09;
 Logo, diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando-se de
lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração
de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas, nem o recolhimento ou pagamento do tributo
devido, a multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96;
 A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema
previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430,
aplicável em relação aos demais tributos federais, não terá lugar nesse
lançamento de ofício;
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

 A multa de mora e a multa de ofício são excludentes entre si. E deve
prevalecer, na hipótese de lançamento de ofício, configurada a falta ou
recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou declaração inexata, a
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da literalidade
do art. 35-A;
 Nessa esteira, não há como se adotar outro entendimento senão o de que a
multa de mora prevista no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação
antiga (revogada) está inserida em sistemática totalmente distinta da multa
de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96. Logo, por esse motivo não
se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN, pois, para a
interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita
em relação à mesma conduta infratora praticada, em relação à mesma
penalidade;
 Como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade
benigna no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre
o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-
A da LOPS;
 Cumpre voltar a atenção para o disposto na Instrução Normativa RFB no
971 de 13/11/2009, sobre as regras a serem observadas em razão do
advento da MP no 449/2008 posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009;
 Nessa linha de raciocínio, o lançamento deve ser mantido integralmente,
uma vez que a autoridade fiscal já fez o cálculo da norma mais benéfica,
nos termos ora demonstrados: se a soma das duas multas anteriores (art.
35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando verificar se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões tempestivamente.
O caput e o § 1o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
estabelecem:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

Da análise dos dispositivos regimentais encimados, verifica-se que o recurso
especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
De outra parte, no caso em exame, tem-se que o auto de infração foi aplicado pelo
fato de o Sujeito Passivo ter deixado de declarar em GFIP os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Tal conduta representa infração ao disposto no inciso IV caput e
sujeita o infrator à multa estabelecida no § 5o, todos do art. 32 da Lei no 8.212/1991. A esse
respeito, o Relatório Fiscal esclarece:
1. Este Auto de Infração decorre do fato de a empresa ter deixado de declarar
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os
valores
correspondentes
a
todos os fatos geradores
de
contribuições
previdenciárias, conforme o dispositivo legal infringido, citado acima, que dispõe:
LEI 8.212/1991
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97) (Grifou-se)
No paradigma, Acórdão no 2301-003.469, a situação é diversa. A infração diz
respeito a apresentação de GFIP de forma inexata, incompleta ou omissa, mas a respeito de
dados NÃO relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ademais, a
penalidade estabelecida para essa conduta era prevista no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e
não no § 5o desse artigo, como se verifica na decisão recorrida. Senão vejamos o que consta do
relatório do julgado trazido a cotejo:
Relatório
Trata- se de Auto de Infração de Descumprimento de Obrigação Acessória lavrado em
face de TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA
S/A, por ter a empresa apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP de forma inexata, incompleta ou omissa, nos dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme se
infere do Relatório Fiscal.
[...]
Em virtude de ter infringido o art. 32, IV, §§ 3o e 6o da Lei n° 8.212/1991, combinado
com o art. 225, IV, § 4o do Decreto n° 3.048/1999, foi aplicada à Recorrente multa no
montante dc R$ 143.179,00 (cento e quarenta e três mil cento e setenta e nove reais),
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.142 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721262/2009-19

com fulcro no art. 32, § 6o da Lei n° 8.212/1991 e arts. 284, III e 373, do Decreto n°
3.048/1999. (Grifou)
Como forma de evidenciar as diferenças entre as condutas verificadas nas
decisões que se intenta comparar, vejamos a disciplina estabelecida no § 6o do art. 32 da Lei no
8.212/1991:
Art. 32. [...]
[...]
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV.
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Grifou-se)
Depreende-se, do exposto, que as situações fáticas enfrentadas pelos Colegiados
eram absolutamente diversas: no caso do paradigma, reitere-se, o auto de infração foi lavrado por
ter a empresa apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas quanto a
dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, com
penalidade culminada no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212/1991. Já no acórdão recorrido, a
autuação decorre do fato de a empresa ter deixado de declarar em GFIP valores
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e a multa
respectiva tem previsão no § 5o do art. 32 da mesma lei.
Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados derivam, claramente, das
circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação
da lei tributária, eis que os dispositivos legais referidos em cada uma das hipóteses são
diferentes. Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração de divergência arguida pelo
Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital